Tribunal: TJMT
Processo: 1012685-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012685-44.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: POLYANE PIMENTEL GALVAO, ADILSON NUNES RODRIGUES
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelos advogados Polyane Pimentel Galvão e Adilson Nunes Rodrigues, em favor de Silvonei Lima de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT.
Narram que o paciente é mantido preso cautelarmente desde 20/11/2019, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao mesmo fim.
Sustentam que por ocasião da prisão não foi realizada audiência de custódia e desde então a constrição cautelar já se prolonga por mais de 200 dias, sem a formação da culpa, o que caracteriza constrangimento ilegal, por excesso de prazo.
Postulam o relaxamento da prisão liminarmente, com a expedição de alvará de soltura.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. É cediço que o cômputo dos prazos processuais não é realizado de forma meramente aritmética, mas deve ser analisado à luz do caso concreto, as circunstâncias da causa e sua complexidade, o que somente será possível compreender após as informações do juízo da causa.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator